Tribunal: TJBA
Processo: 8030004-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030004-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALIETE ROCHA FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

EMENTA

Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Cumprimento de sentença. Determinação judicial de juntada de extratos bancários para liquidação do valor devido. Em que pese o agravado tenha juntado alguma documentação em petições apresentadas, não contemplou todo o pedido de produção probatória requerido pelos agravantes, e não esclareceu suficientemente a impossibilidade de juntada da documentação faltante. Trouxe apenas telas de sistema de difícil compreensão, e que estão em parte ocultadas por tarjas pretas, o que impossibilita o conhecimento do seu integral conteúdo. Outrossim, não há indicação clara a respeito de quais contas ou períodos as informações se referem, não permitindo a verificação de atendimento ao quanto requerido. Tais comportamentos não se adequam ao dever de cooperação previsto no artigo 6º, do Código de Processo Civil. Imperiosa, portanto, a reforma da decisão de origem para seguir impondo ao recorrido a obrigação de apresentar a documentação requerida, de forma completa e organizada. Não é cabível a majoração da multa por descumprimento, haja vista que, após sucessivos aumentos, está atualmente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, importe significativo e que não comporta, por ora, majoração. Por fim, para a constatação de litigância de má-fé, é preciso ter havido a adoção de alguma das condutas previstas no artigo 80, do CPC. No caso em comento, não se verifica a ocorrência de qualquer desses comportamentos com intuito doloso ou ardiloso, mas apenas atrasos e defeitos no cumprimento de comando judicial, o que, por si só, não caracteriza a má-fé. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Prejudicada a análise dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030004-92.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
MARIA CONCEIÇÃO SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, ALIETE ROCHA FERREIRA, DIRSON SANTOS SOUSA
e
EURÁSIO ARAÚJO PORTELLA
, e como agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao presente Recurso, julgando, por consequência, prejudicada a análise dos embargos de declaração, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.